Tribunal: TJDFT
Processo: 0742840-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Não se evidenciam as omissões alegadas. Ao contrário do que afirmam os embargantes, foram enfrentados especificamente todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2.1. A contestação das transações pelo consumidor foi devidamente considerada no acórdão embargado, que, no entanto, entendeu que tal circunstância, por si só, não seria suficiente para a atribuição de responsabilidade ao Banco, considerando que “em casos análogos ao destes autos, a jurisprudência dominante das Turmas Recursais do TJDFT é no sentido de que, no caso de uso indevido do cartão com chip e senha pessoal do consumidor, não há falha de prestação de serviço do banco e, portanto, dever de indenizar caso não haja quebra de perfil do cliente nas compras realizadas”. 2.2. Quanto ao reconhecimento da negligência dos autores e ao argumento dos embargantes no sentido de que seria arriscado imputar a um vendedor ambulante a troca do cartão, sendo mais prudente bloquear o cartão no aplicativo, necessário destacar que no caso em análise os consumidores não realizaram o bloqueio pelo aplicativo, de modo que não há qualquer omissão no entendimento de que “os consumidores não agiram com o devido dever de cuidado e guarda de seu cartão, considerando que permitiram que o vendedor efetuasse a sua troca e ao não perceber que o cartão recebido (...) estava em nome de terceira pessoa”. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento esboçado.

3. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão. Os embargantes, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretendem apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.